Tribunal: TJSP
Processo: 1500877-15.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Funcionamento e Fiscalização dos exercícios de 2012 a 2016 – Município de Santo Antônio do Jardim – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC julgando extinta a execução fiscal – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Funcionamento e Fiscalização dos exercícios de 2012 a 2016 – Município de Santo Antônio do Jardim – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC julgando extinta a execução fiscal – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA oferecida com a petição inicial verificada – Ausência de indicação no título executivo da data de vencimento do débito tributário (termo inicial) – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, o que não é o caso – Súmula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso – Recurso não provido.